Tribunal: TJSP
Processo: 1010179-70.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: . Ausência dos vícios elencados no art. 1.022, I, II e III, do CPC. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Prequestionamento. Desnecessidade de manifestação individualizada acerca de todos os argumentos e artigos impugnados. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010179-70.2022.8.26.0562; Relator (a): Rui Porto Dias; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Argumentos do embargante que configuram mero inconformismo quanto ao entendimento adotado pelo Órgão Julgador. Ausência dos vícios elencados no art. 1.022, I, II e III, do CPC. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Prequestionamento. Desnecessidade de manifestação individualizada acerca de todos os argumentos e artigos impugnados. Embargos de declaração rejeitados.